Tribunal: TJMT
Processo: 1083511-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1083511-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ELENIR RIBEIRO DA SILVA PEREIRA - CPF: 617.266.641-04 (RECORRIDO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator):Nego provimento. Dra. Jaqueline Cherulli (2o vogal): DIVIRJO PARCIALMENTE do eminente Relator apenas quanto aos consectários legais, para fixar a seguinte sistemática: a) Até 08/12/2021: Correção monetária pelo IPCA-E desde cada pagamento indevido e sem juros de mora (aguardam o trânsito em julgado); b) De 09/12/2021 até o trânsito em julgado: Correção monetária pela Taxa SELIC e sem juros de mora (aguardam o trânsito em julgado); e c) A partir do trânsito em julgado: Taxa SELIC exclusiva, englobando correção monetária e juros de mora, nos termos do artigo 3o da EC 113/2021. Dr. Eduardo Calmon (1o vogal):acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1083511-19.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1083511-19.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Mato Grosso Previdência-MTPREV e Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Elenir Ribeiro da Silva Pereira.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO ATÉ O TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TERMO INICIAL NA DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL PRÉVIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. DETRAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público estadual e entidade previdenciária estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito ajuizada por servidora aposentada, reconhecendo o direito à isenção de contribuição previdenciária até o teto do Regime Geral de Previdência Social em razão de Doença de Parkinson, bem como determinando a restituição dos valores descontados indevidamente desde a comprovação da moléstia, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o ente público estadual possui legitimidade passiva para responder por demandas envolvendo contribuição previdenciária de servidor público; (ii) estabelecer o termo inicial da restituição dos valores descontados indevidamente em razão de moléstia grave; (iii) determinar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ente público estadual possui legitimidade passiva para responder solidariamente por obrigações decorrentes do regime próprio de previdência, ainda que haja entidade gestora específica.

4.

A Doença de Parkinson encontra previsão no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 como moléstia grave apta a ensejar isenção tributária.

5.

A comprovação da doença por documentação médica idônea é suficiente para o reconhecimento do direito, sendo desnecessária a prévia existência de laudo pericial oficial.

6.

O laudo administrativo possui natureza declaratória, limitando-se a reconhecer situação fática preexistente, não constituindo o direito material.

7.

O termo inicial da restituição deve corresponder à data da comprovação da doença, observada a prescrição quinquenal.

8.

A limitação da restituição à data do reconhecimento administrativo configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

9.

Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide desde cada pagamento indevido.

10.

Os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

11.

A aplicação da Taxa SELIC deve observar a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional no 113/2021, sem afastar o marco temporal da constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ente público estadual possui legitimidade passiva para responder solidariamente por demandas relativas à contribuição previdenciária de seus servidores.

2.

O termo inicial da restituição de contribuição previdenciária indevida por moléstia grave corresponde à data da comprovação da doença, independentemente de laudo oficial.

3.

Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide desde o pagamento indevido, e os juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado, sendo aplicável a Taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal; Lei no 7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV; Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único; Emenda Constitucional no 113/2021; Lei no 9.099/1995, artigo 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 188; STJ, Súmula 598; TJ-MT, RI no 1010206-96.2025.8.11.0002; TJ-MT, RI no 1010085-65.2025.8.11.0003; TJ-MT, RI no 1016736-36.2024.8.11.0040

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática (ID 354355878), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A recorrida, servidora pública aposentada, ajuizou ação de repetição de indébito previdenciário, alegando ser portadora de Doença de Parkinson desde fevereiro de 2018, moléstia grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

Sustentou que, embora tenha obtido reconhecimento administrativo do direito à redução da contribuição previdenciária, os efeitos foram limitados à data do laudo pericial oficial (20/10/2023), razão pela qual requereu a restituição dos valores descontados indevidamente desde a constatação da doença, observada a prescrição quinquenal.

A sentença reconheceu o direito à isenção da contribuição previdenciária até o teto do RGPS e determinou a restituição dos descontos indevidos desde fevereiro de 2018, respeitado o prazo prescricional, fixando como termo inicial da restituição a data de 04/12/2020.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, argumentando que a gestão do Regime Próprio de Previdência compete exclusivamente à MTPREV.

No mérito, defendem que a restituição somente poderia alcançar período posterior ao reconhecimento administrativo, seja pela data do laudo pericial oficial (20/10/2023), seja pela data do requerimento administrativo (19/09/2023). Alternativamente, pleiteiam a correção dos critérios de atualização monetária e juros de mora.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 354355881), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, não merece acolhimento.

Embora a Lei Complementar Estadual no 560/2014 tenha criado a MTPREV como entidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores estaduais, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal quanto à legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso em demandas dessa natureza.

O Estado é o ente responsável pela instituição e regulamentação do regime previdenciário, respondendo solidariamente pelas obrigações dele decorrentes. A própria sentença recorrida registrou a existência de jurisprudência consolidada nesse sentido, o que dispensa maiores digressões.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em definir o termo inicial para a restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária de servidora aposentada portadora de Doença de Parkinson.

Os recorrentes sustentam que a restituição somente poderia alcançar período posterior ao reconhecimento administrativo, seja pela data do laudo pericial oficial (20/10/2023), seja pela data do requerimento administrativo (19/09/2023), argumentando que o laudo oficial possui natureza constitutiva do direito.

A tese
não
prospera.

A documentação médica juntada aos autos demonstra de forma inequívoca que a recorrida é portadora de Doença de Parkinson desde fevereiro de 2018. Consta receituário da Clínica de Neurologia do Médio Araguaia datado de 05/02/2018, com prescrição de medicamento específico para tratamento da doença (Ekson 200/50 mg), além de atestado médico de 08/04/2024 que confirma expressamente o tratamento desde 2018.

O laudo pericial oficial de 20/10/2023 não desconstitui essa realidade médica anterior, apenas a reconhece formalmente no âmbito administrativo.

A perícia oficial não cria a doença, não cria a incapacidade e não cria o direito material – apenas reconhece administrativamente situação preexistente.

A Doença de Parkinson está expressamente prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 como moléstia grave que enseja isenção tributária.

Tratando-se de rol taxativo, a comprovação da doença por documentação médica idônea é suficiente para o reconhecimento judicial do direito, independentemente de laudo oficial prévio.

Nesse sentido, a Súmula 598 do STJ estabelece que "
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
".

O mesmo raciocínio aplica-se à contribuição previdenciária. O § 4o do art. 2o da LC Estadual no 202/2004, com redação dada pela LC no 700/2021, estabelece que as doenças incapacitantes devem ser reconhecidas pela Perícia Médica designada pela MTPREV. Trata-se, contudo, de regra administrativa que disciplina o reconhecimento no âmbito do RPPS, mas não elimina o poder-dever jurisdicional de valorar a prova produzida em juízo.

Admitir a tese dos recorrentes significaria transformar uma regra administrativa em barreira absoluta à tutela jurisdicional, permitindo que a Administração se aproprie de valores descontados indevidamente pelo simples fato de ter demorado a reconhecer situação preexistente. Isso violaria os princípios da isonomia, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A sentença recorrida, portanto, acertou ao fixar como termo inicial da restituição a data da comprovação da doença (fevereiro de 2018), observada a prescrição quinquenal, que limitou a restituição ao período posterior a 04/12/2020.

Quanto aos consectários legais, a controvérsia recursal cinge-se, ainda, à forma de atualização dos valores a serem restituídos e ao termo inicial de incidência dos juros moratórios.

O recorrente sustenta que deveria ser aplicada correção monetária desde o pagamento indevido e
juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado
, com fundamento no art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e na Súmula 188 do STJ.

A tese não merece acolhida.

A obrigação de restituição dos valores indevidamente retidos a título de Imposto de Renda possui natureza jurídica de repetição de indébito tributário, atraindo a incidência do regime jurídico próprio do direito tributário.

A propósito, a Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: "
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
".

A Lei no 9.250/95, em seu art. 39, §4o, estabelece norma específica para a repetição de indébito tributário:

"Art. 39. (...)

§ 4o A restituição de tributos, atualizada na forma do caput deste artigo, será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir da data do pagamento indevido ou a maior."

Este dispositivo legal estabelece, de forma inequívoca, que a restituição de tributo indevidamente pago deve ser atualizada pela Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente: a) Correção monetária (recomposição do valor real da moeda); e b) Juros moratórios (remuneração do capital).

Essa característica é amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência, constituindo índice único de atualização do crédito tributário, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4o, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. 3. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996. Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/SC. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.
(STJ - REsp: 1111175 SP 2009/0018825-6, Relator.: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2009).

O recorrente invoca o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

"Art. 167. (...)

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar."

Por sua vez, a Súmula 188 do STJ, também invocada pelo Estado de Mato Grosso, estabelece: "
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
".

Ocorre que o Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), embora possua
status
de lei complementar por força do art. 146, III, da Constituição Federal de 1988, estabelece normas gerais em matéria tributária, não esgotando a disciplina da matéria.

A Lei no 9.250/95, embora formalmente lei ordinária, estabelece norma específica para repetição de indébito de tributos federais, que prevalece sobre a norma geral do art. 167, parágrafo único, do CTN, por força do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

Não há violação à hierarquia normativa, pois a Lei no 9.250/95: a) Não contraria o núcleo das normas gerais estabelecidas pelo CTN (direito à repetição, atualização monetária e juros moratórios permanecem assegurados); b) Apenas especifica o índice aplicável (Taxa SELIC) e o termo inicial de sua incidência (pagamento indevido); e c) Complementa o regime geral do CTN, estabelecendo disciplina específica para tributos federais.

O Imposto de Renda, tributo federal por excelência, atrai a aplicação da legislação federal específica, qual seja, a Lei no 9.250/95.

Portanto, a Lei no 9.250/95, norma específica posterior, prevalece sobre o art. 167, parágrafo único, do CTN e sobre a Súmula 188/STJ no que se refere ao regime de atualização e termo inicial dos juros moratórios em repetição de indébito tributário.

Necessário esclarecer que a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, já engloba os juros moratórios desde o pagamento indevido, não havendo que se falar em aplicação separada de juros após o trânsito em julgado.

Aplicar a SELIC desde o pagamento indevido (com juros embutidos) e, cumulativamente, juros separados após o trânsito em julgado configuraria bis in idem, violando o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

A Emenda Constitucional no 113/2021, em seu art. 3o, reforçou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública:

"
Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
".

Este dispositivo constitucional consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e única, vedando sua cumulação com outros índices.

Embora a EC no 113/2021 tenha sido promulgada posteriormente aos fatos objeto da presente demanda, ela possui caráter interpretativo, explicitando o regime jurídico que já decorria da legislação infraconstitucional.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido não viola, ao contrário, concretiza o princípio da simetria tributária.

Quando o contribuinte está em débito com o Fisco, aplica-se a Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária (art. 61, §3o, da Lei no 9.430/96).

Da mesma forma, quando o Fisco está em débito com o contribuinte (repetição de indébito), deve aplicar-se o mesmo índice desde o pagamento indevido.

Essa simetria garante tratamento isonômico entre Fisco e contribuinte, evitando privilégios injustificados a qualquer das partes, em observância ao princípio constitucional da isonomia (art. 5o, caput, e art. 150, II, da CF/88).

É importante destacar que a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido não significa que os juros moratórios incidem antes do trânsito em julgado em violação ao CTN.

O que ocorre é que a Lei no 9.250/95 estabeleceu regime específico no qual a SELIC, como índice único e híbrido, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios desde o pagamento indevido.

Não se trata de "
antecipar
" os juros moratórios, mas de aplicar índice único que já contempla ambos os componentes (correção e juros) de forma integrada.

A distinção entre "
correção monetária
" e "
juros moratórios
" é relevante quando se aplicam índices separados (como IPCA-E + juros). Porém, quando se aplica a SELIC, essa distinção perde sentido prático, pois a SELIC é, por definição, um índice único que engloba ambos.

Portanto, não há violação ao art. 167, parágrafo único, do CTN, mas sim aplicação de regime específico posterior que unificou correção e juros em índice único.

No caso dos autos, a sentença recorrida determinou corretamente a aplicação da Taxa SELIC desde cada desconto indevido até o efetivo pagamento, em conformidade com o art. 39, §4o, da Lei no 9.250/95 e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Os valores indevidamente retidos a título de Imposto de Renda, desde outubro de 2017 (data do diagnóstico), devem ser restituídos à parte autora com incidência da Taxa SELIC acumulada mensalmente, desde cada retenção indevida até a data do efetivo pagamento, respeitando-se o prazo de prescrição quinquenal.

Não há que se falar em aplicação de correção monetária por índice diverso ou em incidência de juros moratórios apenas após o trânsito em julgado, sob pena de violação à legislação específica e ao princípio da simetria tributária.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida,
corrigindo-a
,
de ofício
,
apenas no que tange aos consectários legais
fazendo constar que: a) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento; b) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito; c) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e d) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4o, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado n.o
1083511-19.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Mato Grosso Previdência-MTPREV e Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Elenir Ribeiro da Silva Pereira.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação Declaratória de Isenção de Contribuição Previdenciária cumulada com Restituição de Indébito ajuizada por Elenir Ribeiro da Silva Pereira em face dos recorrentes.

Com a devida vênia ao eminente Relator, cujo voto acompanho integralmente quanto ao reconhecimento do direito à isenção e à data de reconhecimento do direito, divirjo parcialmente quanto aos consectários legais aplicáveis à restituição do indébito tributário.

Isso porque, quanto à aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido, entendo que tal sistemática viola o disposto no artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e a Súmula n.o 188 do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional estabelece de forma expressa e inequívoca:

"Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar."

A norma é clara: os juros de mora na repetição de indébito tributário são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

Este entendimento encontra-se consolidado na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça:

"Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença."

A
ratio legis
desta disposição reside na natureza específica da relação jurídico-tributária e no regime próprio da constituição da mora em matéria de restituição de tributos. Diferentemente do que ocorre em outras modalidades de repetição de indébito, na seara tributária a Fazenda Pública somente se constitui em mora após o reconhecimento definitivo, por decisão judicial transitada em julgado, da inexigibilidade do tributo e do consequente dever de restituir.

Antes do trânsito em julgado, não há que se falar em mora da Administração, pois a exigibilidade do tributo permanece sob discussão judicial, não havendo certeza jurídica quanto ao dever de restituir.

O entendimento ora adotado encontra amplo respaldo na jurisprudência das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“DIREITO TRIBUTÁRIO . JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. NEFROPATIA GRAVE . ISENÇÃO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DE COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

(...)

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autarquia previdenciária estadual detém legitimidade passiva em demanda tributária relativa à isenção e restituição de Imposto de Renda; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a isenção do IR por doença grave e qual o termo inicial do benefício.

(...)

11. A aplicação da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, com correção monetária desde cada retenção e
juros de mora após o trânsito em julgado
, observa o art . 3o da EC 113/2021 e a Súmula 188 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido .

Tese de julgamento:

1. A autarquia previdenciária estadual carece de legitimidade passiva em demandas relativas à instituição, isenção ou restituição de tributos estaduais.

2. A ausência de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial .

3. A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 é reconhecida com base em prova idônea da doença grave, independentemente de laudo oficial .

4. O termo inicial da isenção de Imposto de Renda por doença grave corresponde à data da comprovação da moléstia mediante diagnóstico médico.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10102069620258110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/12/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2025)”.
[destaque nosso].

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE . PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. NULIDADE DE REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM CONTRADITÓRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de aposentado portador de paralisia irreversível e incapacitante à isenção do imposto de renda, bem como à restituição de valores retidos indevidamente, limitando, contudo, a incidência dos juros moratórios ao trânsito em julgado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Administração pode revogar unilateralmente a isenção de imposto de renda concedida a portador de doença grave sem contraditório ou perícia válida; e (ii) saber a partir de quando incidem os juros de mora na restituição do indébito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 assegura a isenção do imposto de renda ao aposentado portador de paralisia irreversível e incapacitante, devidamente comprovada por laudos médicos oficiais. 4 . A revogação administrativa unilateral, sem contraditório e sem perícia válida, viola o devido processo legal, sendo nula. 5. A restituição de indébito é devida nos termos do art. 165, I, do CTN, em razão da cobrança indevida .
6. Os juros moratórios, contudo, incidem apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, e da Súmula 188 do STJ.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso inominado parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É nula a revogação administrativa de isenção de imposto de renda concedida a portador de doença grave quando realizada sem contraditório e perícia válida . 2. A restituição do indébito tributário é devida, mas os juros moratórios incidem apenas a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10100856520258110003, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 06/10/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2025)”.
[destaque nosso].

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE. DISPENSA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL . RECONHECIMENTO DE PARALISIA IRREVERSÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito da Reclamante à isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria a partir de 18/12/2024, data de emissão de laudo médico particular (ID 326055871), determinou a cessação dos descontos e condenou à restituição dos valores indevidamente recolhidos, com correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, substituídos pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ. A Reclamada alegou nulidade por cerceamento de defesa e ausência de prova oficial da moléstia incapacitante .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é indispensável laudo médico oficial para reconhecimento do direito à isenção do IRPF por moléstia grave; (ii) determinar os critérios corretos de atualização e juros na restituição dos valores indevidamente descontados, especialmente o termo inicial dos juros de mora.

III . RAZÕES DE DECIDIR

(...)

7.
Quanto aos consectários legais, a correção monetária deve observar o IPCA-E até o trânsito em julgado e, os juros de mora na repetição de indébito tributário são devidos apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188/STJ, a partir do que deverá ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave pode ser reconhecida com base em laudo médico particular idôneo, sendo dispensável a prova por laudo oficial.

2 . A paralisia irreversível e incapacitante integra o rol de doenças que autorizam a isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

3 . Os juros de mora na repetição de indébito tributário incidem apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme Súmula 188/STJ.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10166504820258110002, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 05/12/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2025)”.
[destaques nossos].

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE . ALIENAÇÃO MENTAL. COMPROVAÇÃO POR CONJUNTO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ . CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS . ADEQUAÇÃO AO ART. 167 DO CTN E À EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, para (i) reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria a partir de 04/12/2019, em razão de moléstia grave enquadrável como alienação mental, e (ii) condenar o ente público à restituição dos valores indevidamente descontados a esse título, observada a prescrição quinquenal. O ente recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia médica judicial. No mérito, alega inexistência de comprovação de moléstia grave mediante laudo médico oficial e, subsidiariamente, requer a alteração dos consectários legais fixados na sentença .

(...)

12. Em matéria de repetição de indébito tributário, a constituição em mora da Fazenda Pública somente ocorre com o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição, conforme dispõe o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça .

13. Antes da superveniência da Emenda Constitucional no 113/2021, os critérios de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública observam o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

14. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, passou a incidir, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a Taxa SELIC como índice único de atualização, compreendendo correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices .

15. A aplicação da EC no 113/2021 não altera o momento jurídico da constituição da mora em matéria tributária, que permanece regido pelo art. 167 do CTN, razão pela qual, até o trânsito em julgado da decisão definitiva, incide apenas correção monetária, e, a partir desse marco, passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

IV . DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado possui legitimidade passiva para responder por demanda que versa sobre incidência e restituição de imposto de renda, ainda que a gestão previdenciária seja exercida por entidade previdenciária estadual .

. O indeferimento de perícia médica judicial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial.

3. A comprovação de moléstia grave para fins de isenção do imposto de renda pode ser realizada por outros meios de prova idôneos, sendo dispensável a apresentação de laudo médico oficial, nos termos da Súmula 598 do STJ .

4. Transtornos psiquiátricos graves que ensejam aposentadoria por invalidez podem enquadrar-se no conceito jurídico de alienação mental previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

5. Na repetição de indébito tributário, até o trânsito em julgado da decisão definitiva incide apenas correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso, passando a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, como índice único, a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do CTN, da Súmula 188 do STJ e da EC no 113/2021.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10167363620248110040, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 13/03/2026)”.
[destaque nosso].

“DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA . ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que a condenou à restituição de imposto de renda descontado de servidora aposentada portadora de neoplasia maligna . A sentença também julgou procedente pedido referente à contribuição previdenciária, o qual havia sido expressamente excluído da lide pela parte autora por meio de emenda à inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de julgamento ultra petita, ao se analisar pedido expressamente retirado da lide; (ii) o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de servidor portador de neoplasia maligna; e (iii) a correta aplicação dos consectários legais na repetição de indébito tributário . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se julgamento ultra petita a decisão que concede provimento jurisdicional sobre pedido expressamente excluído da demanda pela parte autora, devendo a sentença ser decotada no ponto que extrapolou os limites da lide. 4 . Servidor público aposentado portador de neoplasia maligna tem direito à isenção de imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. O direito é comprovado por laudos médicos, sendo desnecessário o laudo oficial, conforme a Súmula 598 do STJ . O termo inicial da isenção sobre os proventos é a data da aposentadoria, quando o diagnóstico da doença for anterior. 5.
Em se tratando de repetição de indébito de natureza tributária, a correção monetária incide desde a data do pagamento indevido (Súmula 162/STJ), e os juros de mora fluem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar (art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188/STJ) .
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A sentença que analisa pedido expressamente excluído da lide pela parte autora incorre em vício de julgamento ultra petita, impondo-se o seu decote para adequá-la aos limites objetivos da demanda. 2. Na repetição de indébito tributário contra a Fazenda Pública, a correção monetária pelo IPCA-E incide sobre cada parcela desde o desembolso indevido até o trânsito em julgado da condenação, momento a partir do qual incide, como único fator de atualização e juros, a taxa SELIC.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10012272720258110009, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/03/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2026)”.
[destaque nosso].

“RECURSO INOMINADO – RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO – CARDIOPATIA GRAVE – LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1058327-32.2023 .8.11.0001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 06/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/05/2024)”.
[destaque nosso].

Embora a Taxa SELIC possua natureza híbrida (correção monetária + juros), sua aplicação não pode contrariar norma expressa do CTN que estabelece o marco temporal para incidência dos juros moratórios.

A Lei n.o 9.250/1995 (art. 39, § 4o) estabelece a aplicação da SELIC na restituição do imposto de renda, mas não revogou o artigo 167, parágrafo único, do CTN, que possui
status
de lei complementar (artigo 146, III, da CF).

Assim, a correta interpretação sistemática das normas conduz à seguinte conclusão:

- Correção monetária: incide desde cada pagamento indevido;

- Juros de mora: incidem apenas a partir do trânsito em julgado;

- Taxa SELIC: pode ser aplicada, mas respeitando a distinção temporal acima.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que acrescentou o artigo 3o ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, passou a incidir, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a Taxa SELIC como índice único de atualização, compreendendo correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

Contudo, a aplicação da EC n.o 113/2021 não altera o momento jurídico da constituição da mora em matéria tributária, que permanece regido pelo artigo 167, parágrafo único, do CTN.

Assim, o regime de atualização dos valores a serem restituídos deve observar a seguinte sistemática:

1. Até 08/12/2021 (véspera da EC 113/2021):

- Correção monetária: IPCA-E desde cada pagamento indevido;

- Juros de mora: NÃO INCIDEM (aguardam o trânsito em julgado).

2. De 09/12/2021 até o trânsito em julgado:

- Correção monetária: Taxa SELIC;

- Juros de mora: NÃO INCIDEM (aguardam o trânsito em julgado).

3. A partir do trânsito em julgado:

- Taxa SELIC exclusiva: engloba correção monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021

Aplicar a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, com juros já embutidos, significaria antecipar os juros moratórios para momento anterior ao trânsito em julgado, o que violaria expressamente o artigo 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula n.o 188 do STJ, além de criar tratamento desigual entre Fisco e contribuinte, pois a Fazenda não está em mora antes do trânsito em julgado.

A distinção entre correção monetária e juros moratórios não é meramente conceitual, mas possui relevância jurídica fundamental:

Correção monetária: recompõe o valor real da moeda, não constitui acréscimo patrimonial, incide desde o pagamento indevido;

Juros moratórios: remuneram o capital e compensam a mora do devedor, constituem acréscimo patrimonial, incidem apenas após a constituição em mora.

Embora a SELIC englobe ambos os componentes, sua aplicação deve respeitar o regime jurídico próprio de cada instituto, especialmente em matéria tributária, onde há norma específica (CTN, artigo 167, parágrafo único).

Diante do exposto, com a devida vênia,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do eminente Relator apenas quanto aos consectários legais, para fixar a seguinte sistemática: a) Até 08/12/2021: Correção monetária pelo IPCA-E desde cada pagamento indevido e sem juros de mora (aguardam o trânsito em julgado); b) De 09/12/2021 até o trânsito em julgado: Correção monetária pela Taxa SELIC e sem juros de mora (aguardam o trânsito em julgado); e c) A partir do trânsito em julgado: Taxa SELIC exclusiva, englobando correção monetária e juros de mora, nos termos do artigo 3o da EC 113/2021.

Nos demais termos, acompanho integralmente o voto do Relator.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n.o
1083511-19.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Mato Grosso Previdência-MTPREV e Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Elenir Ribeiro da Silva Pereira.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação Declaratória de Isenção de Contribuição Previdenciária cumulada com Restituição de Indébito ajuizada por Elenir Ribeiro da Silva Pereira em face dos recorrentes.

Com a devida vênia ao eminente Relator, cujo voto acompanho integralmente quanto ao reconhecimento do direito à isenção e à data de reconhecimento do direito, divirjo parcialmente quanto aos consectários legais aplicáveis à restituição do indébito tributário.

Isso porque, quanto à aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido, entendo que tal sistemática viola o disposto no artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e a Súmula n.o 188 do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional estabelece de forma expressa e inequívoca:

"Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar."

A norma é clara: os juros de mora na repetição de indébito tributário são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

Este entendimento encontra-se consolidado na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça:

"Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença."

A
ratio legis
desta disposição reside na natureza específica da relação jurídico-tributária e no regime próprio da constituição da mora em matéria de restituição de tributos. Diferentemente do que ocorre em outras modalidades de repetição de indébito, na seara tributária a Fazenda Pública somente se constitui em mora após o reconhecimento definitivo, por decisão judicial transitada em julgado, da inexigibilidade do tributo e do consequente dever de restituir.

Antes do trânsito em julgado, não há que se falar em mora da Administração, pois a exigibilidade do tributo permanece sob discussão judicial, não havendo certeza jurídica quanto ao dever de restituir.

O entendimento ora adotado encontra amplo respaldo na jurisprudência das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“DIREITO TRIBUTÁRIO . JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. NEFROPATIA GRAVE . ISENÇÃO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DE COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

(...)

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autarquia previdenciária estadual detém legitimidade passiva em demanda tributária relativa à isenção e restituição de Imposto de Renda; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a isenção do IR por doença grave e qual o termo inicial do benefício.

(...)

11. A aplicação da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, com correção monetária desde cada retenção e
juros de mora após o trânsito em julgado
, observa o art . 3o da EC 113/2021 e a Súmula 188 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido .

Tese de julgamento:

1. A autarquia previdenciária estadual carece de legitimidade passiva em demandas relativas à instituição, isenção ou restituição de tributos estaduais.

2. A ausência de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial .

3. A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 é reconhecida com base em prova idônea da doença grave, independentemente de laudo oficial .

4. O termo inicial da isenção de Imposto de Renda por doença grave corresponde à data da comprovação da moléstia mediante diagnóstico médico.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10102069620258110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/12/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2025)”.
[destaque nosso].

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE . PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. NULIDADE DE REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM CONTRADITÓRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de aposentado portador de paralisia irreversível e incapacitante à isenção do imposto de renda, bem como à restituição de valores retidos indevidamente, limitando, contudo, a incidência dos juros moratórios ao trânsito em julgado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Administração pode revogar unilateralmente a isenção de imposto de renda concedida a portador de doença grave sem contraditório ou perícia válida; e (ii) saber a partir de quando incidem os juros de mora na restituição do indébito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 assegura a isenção do imposto de renda ao aposentado portador de paralisia irreversível e incapacitante, devidamente comprovada por laudos médicos oficiais. 4 . A revogação administrativa unilateral, sem contraditório e sem perícia válida, viola o devido processo legal, sendo nula. 5. A restituição de indébito é devida nos termos do art. 165, I, do CTN, em razão da cobrança indevida .
6. Os juros moratórios, contudo, incidem apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, e da Súmula 188 do STJ.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso inominado parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É nula a revogação administrativa de isenção de imposto de renda concedida a portador de doença grave quando realizada sem contraditório e perícia válida . 2. A restituição do indébito tributário é devida, mas os juros moratórios incidem apenas a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10100856520258110003, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 06/10/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2025)”.
[destaque nosso].

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE. DISPENSA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL . RECONHECIMENTO DE PARALISIA IRREVERSÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito da Reclamante à isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria a partir de 18/12/2024, data de emissão de laudo médico particular (ID 326055871), determinou a cessação dos descontos e condenou à restituição dos valores indevidamente recolhidos, com correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, substituídos pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ. A Reclamada alegou nulidade por cerceamento de defesa e ausência de prova oficial da moléstia incapacitante .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é indispensável laudo médico oficial para reconhecimento do direito à isenção do IRPF por moléstia grave; (ii) determinar os critérios corretos de atualização e juros na restituição dos valores indevidamente descontados, especialmente o termo inicial dos juros de mora.

III . RAZÕES DE DECIDIR

(...)

7.
Quanto aos consectários legais, a correção monetária deve observar o IPCA-E até o trânsito em julgado e, os juros de mora na repetição de indébito tributário são devidos apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188/STJ, a partir do que deverá ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave pode ser reconhecida com base em laudo médico particular idôneo, sendo dispensável a prova por laudo oficial.

2 . A paralisia irreversível e incapacitante integra o rol de doenças que autorizam a isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

3 . Os juros de mora na repetição de indébito tributário incidem apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme Súmula 188/STJ.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10166504820258110002, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 05/12/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2025)”.
[destaques nossos].

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE . ALIENAÇÃO MENTAL. COMPROVAÇÃO POR CONJUNTO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ . CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS . ADEQUAÇÃO AO ART. 167 DO CTN E À EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, para (i) reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria a partir de 04/12/2019, em razão de moléstia grave enquadrável como alienação mental, e (ii) condenar o ente público à restituição dos valores indevidamente descontados a esse título, observada a prescrição quinquenal. O ente recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia médica judicial. No mérito, alega inexistência de comprovação de moléstia grave mediante laudo médico oficial e, subsidiariamente, requer a alteração dos consectários legais fixados na sentença .

(...)

12. Em matéria de repetição de indébito tributário, a constituição em mora da Fazenda Pública somente ocorre com o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição, conforme dispõe o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça .

13. Antes da superveniência da Emenda Constitucional no 113/2021, os critérios de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública observam o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

14. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, passou a incidir, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a Taxa SELIC como índice único de atualização, compreendendo correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices .

15. A aplicação da EC no 113/2021 não altera o momento jurídico da constituição da mora em matéria tributária, que permanece regido pelo art. 167 do CTN, razão pela qual, até o trânsito em julgado da decisão definitiva, incide apenas correção monetária, e, a partir desse marco, passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

IV . DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado possui legitimidade passiva para responder por demanda que versa sobre incidência e restituição de imposto de renda, ainda que a gestão previdenciária seja exercida por entidade previdenciária estadual .

. O indeferimento de perícia médica judicial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial.

3. A comprovação de moléstia grave para fins de isenção do imposto de renda pode ser realizada por outros meios de prova idôneos, sendo dispensável a apresentação de laudo médico oficial, nos termos da Súmula 598 do STJ .

4. Transtornos psiquiátricos graves que ensejam aposentadoria por invalidez podem enquadrar-se no conceito jurídico de alienação mental previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

5. Na repetição de indébito tributário, até o trânsito em julgado da decisão definitiva incide apenas correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso, passando a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, como índice único, a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do CTN, da Súmula 188 do STJ e da EC no 113/2021.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10167363620248110040, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 13/03/2026)”.
[destaque nosso].

“DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA . ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que a condenou à restituição de imposto de renda descontado de servidora aposentada portadora de neoplasia maligna . A sentença também julgou procedente pedido referente à contribuição previdenciária, o qual havia sido expressamente excluído da lide pela parte autora por meio de emenda à inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de julgamento ultra petita, ao se analisar pedido expressamente retirado da lide; (ii) o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de servidor portador de neoplasia maligna; e (iii) a correta aplicação dos consectários legais na repetição de indébito tributário . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se julgamento ultra petita a decisão que concede provimento jurisdicional sobre pedido expressamente excluído da demanda pela parte autora, devendo a sentença ser decotada no ponto que extrapolou os limites da lide. 4 . Servidor público aposentado portador de neoplasia maligna tem direito à isenção de imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. O direito é comprovado por laudos médicos, sendo desnecessário o laudo oficial, conforme a Súmula 598 do STJ . O termo inicial da isenção sobre os proventos é a data da aposentadoria, quando o diagnóstico da doença for anterior. 5.
Em se tratando de repetição de indébito de natureza tributária, a correção monetária incide desde a data do pagamento indevido (Súmula 162/STJ), e os juros de mora fluem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar (art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188/STJ) .
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A sentença que analisa pedido expressamente excluído da lide pela parte autora incorre em vício de julgamento ultra petita, impondo-se o seu decote para adequá-la aos limites objetivos da demanda. 2. Na repetição de indébito tributário contra a Fazenda Pública, a correção monetária pelo IPCA-E incide sobre cada parcela desde o desembolso indevido até o trânsito em julgado da condenação, momento a partir do qual incide, como único fator de atualização e juros, a taxa SELIC.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10012272720258110009, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/03/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2026)”.
[destaque nosso].

“RECURSO INOMINADO – RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO – CARDIOPATIA GRAVE – LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1058327-32.2023 .8.11.0001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 06/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/05/2024)”.
[destaque nosso].

Embora a Taxa SELIC possua natureza híbrida (correção monetária + juros), sua aplicação não pode contrariar norma expressa do CTN que estabelece o marco temporal para incidência dos juros moratórios.

A Lei n.o 9.250/1995 (art. 39, § 4o) estabelece a aplicação da SELIC na restituição do imposto de renda, mas não revogou o artigo 167, parágrafo único, do CTN, que possui
status
de lei complementar (artigo 146, III, da CF).

Assim, a correta interpretação sistemática das normas conduz à seguinte conclusão:

- Correção monetária: incide desde cada pagamento indevido;

- Juros de mora: incidem apenas a partir do trânsito em julgado;

- Taxa SELIC: pode ser aplicada, mas respeitando a distinção temporal acima.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que acrescentou o artigo 3o ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, passou a incidir, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a Taxa SELIC como índice único de atualização, compreendendo correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

Contudo, a aplicação da EC n.o 113/2021 não altera o momento jurídico da constituição da mora em matéria tributária, que permanece regido pelo artigo 167, parágrafo único, do CTN.

Assim, o regime de atualização dos valores a serem restituídos deve observar a seguinte sistemática:

1. Até 08/12/2021 (véspera da EC 113/2021):

- Correção monetária: IPCA-E desde cada pagamento indevido;

- Juros de mora: NÃO INCIDEM (aguardam o trânsito em julgado).

2. De 09/12/2021 até o trânsito em julgado:

- Correção monetária: Taxa SELIC;

- Juros de mora: NÃO INCIDEM (aguardam o trânsito em julgado).

3. A partir do trânsito em julgado:

- Taxa SELIC exclusiva: engloba correção monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021

Aplicar a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, com juros já embutidos, significaria antecipar os juros moratórios para momento anterior ao trânsito em julgado, o que violaria expressamente o artigo 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula n.o 188 do STJ, além de criar tratamento desigual entre Fisco e contribuinte, pois a Fazenda não está em mora antes do trânsito em julgado.

A distinção entre correção monetária e juros moratórios não é meramente conceitual, mas possui relevância jurídica fundamental:

Correção monetária: recompõe o valor real da moeda, não constitui acréscimo patrimonial, incide desde o pagamento indevido;

Juros moratórios: remuneram o capital e compensam a mora do devedor, constituem acréscimo patrimonial, incidem apenas após a constituição em mora.

Embora a SELIC englobe ambos os componentes, sua aplicação deve respeitar o regime jurídico próprio de cada instituto, especialmente em matéria tributária, onde há norma específica (CTN, artigo 167, parágrafo único).

Diante do exposto, com a devida vênia,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do eminente Relator apenas quanto aos consectários legais, para fixar a seguinte sistemática: a) Até 08/12/2021: Correção monetária pelo IPCA-E desde cada pagamento indevido e sem juros de mora (aguardam o trânsito em julgado); b) De 09/12/2021 até o trânsito em julgado: Correção monetária pela Taxa SELIC e sem juros de mora (aguardam o trânsito em julgado); e c) A partir do trânsito em julgado: Taxa SELIC exclusiva, englobando correção monetária e juros de mora, nos termos do artigo 3o da EC 113/2021.

Nos demais termos, acompanho integralmente o voto do Relator.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026